Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. VISITA PATERNA. CUSTEIO DE DESLOCAMENTO EM FÉRIAS ESCOLARES PELO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar a guarda compartilhada de menor, lar de referência materno, e regulamentar o regime de convivência com o genitor, determinado caber à genitora arcar com os custos de deslocamento da filha para o domicílio do genitor durante as férias escolares. 1.1. A genitora/apelante pleiteia a reforma da sentença para o fim de definir caber ao genitor o custeio das viagens para viabilizar a visita paterna.
2. Convivência familiar é direito da criança e do adolescente e busca efetivar a participação de ambos os pais e ou familiares na formação da educação do menor, bem como assegurar a manutenção dos vínculos afetivos. Além disso, em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
3. Razoável a definição de caber ao genitor/apelado o custeio das viagens da menor para Paraíba/João Pessoa (domicílio paterno), porque notadamente o contrário prejudicaria a manutenção das despesas da infante pela genitora. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.